Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020107-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), EDESON CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 569.210.121-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO DE VIDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - MULTA - REDUÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA AMPLIADO - PREJUDICIALIDADE VERIFICADA - LEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO NÃO
CONHECIDO
.

Fica prejudicado o conhecimento das questões relativas à
presença dos requisitos do art. 300 do CPC, à reversibilidade da medida, ao valor da
multa diária e ao prazo para o cumprimento da obrigação se todas já foram objeto de outro Recurso e o agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a reforma do acórdão ali proferido.

É vedado ao Tribunal analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi enfrentada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para o fim de determinar que as Requeridas, solidariamente, paguem a indenização prevista na apólice do seguro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme recomendação médica (ID. no 36870548), tendo em vista a ocorrência do sinistro cuja cobertura encontra-se disposta na referida apólice, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

O agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda visto que não é responsável pelo pagamento da cobertura securitária e sim a Icatu Seguros S.A.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e destaca a irreversibilidade da medida. Insurge-se ainda contra a multa imposta.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 59259472).

Contraminuta no ID no. 60632963.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Agravo de Instrumento n°. 1020085-12.2020.8.11.0000 esta Câmara já consignou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a reversibilidade da media, e reduziu a
multa diária de R$1.000,00 para R$500,00, além de majorar o prazo para cumprimento da obrigação. Desse modo, está prejudicada a reanálise dessas matérias uma vez que o agravante não apresentou nenhum argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos utilizados naquele acórdão.

Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva impõe, por si só, o não conhecimento deste agravo visto que as questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014) (sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015) (sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020